Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado por Jorge Theodocio Atherino da Silva no qual requer a extensão, à Ação Penal 0600168-31.2022.6.16.0000, em trâmite na Justiça Eleitoral do Paraná, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    O peticionante afirma, inicialmente, que



    “Eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, o caso sub iudice apresenta manifesta identidade fático-jurídica com os casos supracitados (paradigmas), conforme se observa dos seguintes pontos. 



    Primeiro, porque o peticionário JORGE ATHERINO foi denunciado pela Força-Tarefa da Procuradoria da República de Curitiba no âmbito da 53ª Fase da ‘Operação Lava Jato’ (ação penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000/PR). A denúncia está lastreada nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos e funcionários do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht (Benedicto Junior, Fernando Migliaccio, Luciano Pizzatto, Luiz Bueno, Luiz Eduardo Soares, Maria Lucia Tavares, Olivio Rodrigues e Álvaro Novis) e nas planilhas e dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay (Doc. 02).



    [...]



    Segundo, porque na decisão que recebeu a denúncia oferecida contra o peticionário JORGE ATHERINO, o então Juiz Federal Sérgio Moro usou como fundamento fático-jurídico justamente os depoimentos dos colaboradores/lenientes da Odebrecht e os registros do sistema de contabilidade informal da Odebrecht (Doc. 03).



    [...]



    Terceiro, porque na fundamentação da sentença proferida na Justiça Federal – posteriormente remetida à Justiça Eleitoral, por determinação do Min. Gilmar Mendes na Rcl 32.081 – os sistemas Drousys e MyWebDay são citados por 61 vezes, assim como depoimentos de colaboradores da Odebrecht, para então se concluir que (Doc. 04).” (doc. eletrônico 1.179, fls. 4-7)



    Na sequência, aduz e requer o seguinte:



    “Entretanto, Excelência, restou cabalmente demonstrada a importância e a necessidade do acesso a todos os elementos indiciários extraídos do sistemas informáticos da Odebrecht, que deram origem ao Relatório de Análise nº 010/2017 – Evento_40_Anexo_02 – (doc. 02), pela defesa, para apresentação da resposta à acusação, levando em conta que a imputação de pertinência a organização criminosa (item 3 da denúncia), no caso em tela, origina-se nos elementos indiciários extraídos dos sistemas informáticos da Odebrecht, obtidos pelo Acordo de Leniência deste Grupo econômico. 



    Verifica-se, ictu oculi, em cotejo analítico, eminente Ministro, que: (i) todos os casos mencionados decorrem da Operação Lava Jato; (ii) em todos esses casos, a acusação está lastreada nos depoimentos de colaboradores da Odebrecht; (iii) em todos esses casos, os elementos de corroboração consistem, única e exclusivamente, em dados dos sistemas Drousys e MyWebDay do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. 



    Sendo assim, com alicerce na premissa de que nos casos paradigmas (peças 683, 1.028 e 1.032) Vossa Excelência declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht – ‘não apenas ilegalmente produzidos, como também indevidamente manuseados (inclusive, segundo consta, transportados em sacolas de supermercado), com a consequente quebra da cadeia de custódia’ – roga-se, como conclusão, o deferimento do pedido, para que a mesma solução jurídica seja aplicada no caso sub examine. 



    Por fim, cumpre destacar, por necessário, que em decorrência da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes na Rcl 32.081 (Doc. 05), a ação penal nº 5039163-69.2018.4.04.7000 foi remetida ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde foi autuada sob o nº 0600168-31.2022.6.16.0000 e distribuída à Desa. Cláudia Cristina Cristofani (Doc. 06). 



    Dessa forma, a fim de evitar iminente constrangimento ilegal consistente na utilização ilegal e indevida dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 – inclusive com eventual ratificação da condenação proferida nos autos nº 5039163-69.2018.4.04.7000 – faz-se imperiosa, de imediato, a suspensão cautelar do trâmite do processo nº 0600168-31.2022.6.16.0000 no TRE/PR.



    Ante o exposto, com fundamento no princípio da segurança jurídica e na manifesta identidade fático-jurídica do caso sub iudice com os casos paradigmas já decididos por Vossa Excelência, requer-se: 



    a. seja determinada, cautelarmente, a suspensão do processo nº 0600168-31.2022.6.16.0000 no TRE/PR, a fim de evitar iminente constrangimento ilegal consistente na utilização ilegal e indevida dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000; 



    b. seja deferido o pedido de extensão ou, subsidiariamente, concedido habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, CPP), para declarar a imprestabilidade, quanto a JORGE THEODOCIO ATHERINO, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à ação penal nº 5039163- 69.2018.4.04.7000, atualmente em trâmite na Justiça Eleitoral sob o nº 0600168-31.2022.6.16.0000.” (doc. eletrônico 1.179, fls. 8-7)



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, rememoro que declarei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, com destaque para o chamado “Setor de Operações Estruturadas” (sistemas Drousys e My Web Day B). Naquela oportunidade, sublinhei que “a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação” (doc. eletrônico 987, grifei).



    Na sequência, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam e até exigem a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII- Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Sede do Instituto Lula), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (grifei)



    Esse acórdão transitou em julgado em 9/3/2022 (doc. eletrônico 1.025).



    Desde então, foram reiteradas as decisões, todas acobertadas pelo manto da preclusão, nas quais afirmei a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, para tanto, utilizando, em todas as oportunidades, dos mesmos fundamentos acima aludidos. 



    Isso ocorreu, de forma preambular, quando determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). Posteriormente, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, daqueles elementos de prova, a qual também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto. Tal fato ocorreu, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Logo após, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos contaminantes da prova descrita, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP. Esses comandos transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



    Outra vez, pelas mesmas razões de fato e de direito, também determinei a suspensão da Ação Penal 5039571-46.2021.4.04.7100, em trâmite na 22ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, com relação ao réu Paulo Bernardo Silva, e das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro. 



    Determinei, ainda, a suspensão dos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado, relativamente a Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Esses comandos, assim como todos os anteriores, novamente transitaram em julgado (docs. eletrônicos 1.129 e 1.130).



    Por fim, com base nos já apontados vícios que levaram à imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante original, eivadas de máculas insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais (i) 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF); e (ii) 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF). 



    Esse último decisum também não foi questionado pelo Parquet, o qual transitou em julgado no dia 1º/3/2023 (doc. eletrônico 1.338), logo após nota pública divulgada pela própria Procuradoria-Geral da República, na qual reconhece os reiterados precedentes declarando a nulidade das provas aqui discutidas. Veja-se: 



    “Com o objetivo de evitar novos questionamentos quanto à nulidade de provas, a Procuradoria-Geral da República decidiu não recorrer da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, de trancar três ações penais envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que decorriam de investigações da Operação Lava Jato e tramitavam em primeira instância no Distrito Federal. No entendimento do ministro, as ações se valiam de provas contaminadas ou já consideradas nulas pelo STF e, por isso, não podiam continuar, sob pena de dar legitimidade a elementos produzidos de forma ilícita.



    Os casos tratavam de supostas doações da Odebrecht para o Instituto Lula; da compra de terreno para a sede do instituto; e da aquisição caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). As ações – que tramitavam no DF após o STF declarar a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para os casos – estavam suspensas. As provas que as embasavam haviam sido obtidas por meio de acordo de leniência fechado com a Odebrecht, com imprestabilidade já declarada pelo Supremo, e por meio de dados retirados de sistemas da empreiteira, com cópias consideradas adulteradas.



    Ao tomar ciência da decisão de encerramento definitivo das ações, a Procuradoria-Geral da República ponderou a ineficácia do recurso no caso dos autos, cujas provas vêm sendo questionadas de forma permanente. O entendimento guarda coerência com a atuação institucional de defesa do devido processo legal, respeito aos direitos fundamentais dos investigados e da higidez na produção de provas como forma de evitar nulidades. A decisão de não recorrer não envolveu análise de mérito quanto aos fatos apurados” (Disponível em: https: // www. mpf.mp.br/ pgr/noticias-pgr / mpf-decide-nao-recorrer-de-decisao-que-trancou-acoes-contra-o-presidente-lula. Acesso em 1º/3/2023, grifei).



    Passando ao pleito aqui formulado, em juízo preambular, próprio deste momento processual, vejo que o peticionante responde a imputações penais que também possuem lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay B, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira. 



    Nesse sentido, é possível verificar que os mencionados sistemas foram citados em diversas oportunidades ao longo da exordial acusatória. Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça:



    “No decorrer do complexo de investigações denominado Operação Lava Jato, apurou-se um gigantesco esquema criminoso voltado para a prática de crimes contra a empresa PETROBRAS, o qual ocorria através de um núcleo econômico formado pelas grandes construtoras do país - dentre elas a CONSTRUTORA ODEBRECHT - que constituíram um verdadeiro cartel, bem como por empresas que não participavam do cartel de empreiteiras. 



    No avançar das investigações apurou-se que o GRUPO ODEBRECHT possuía um setor específico para realizar pagamentos ilícitos, denominado Setor de Operações Estruturadas, que contava com complexa estrutura financeira, com o uso de contas mantidas no exterior. 



    A propósito, o Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT constituía um departamento específico do aludido grupo empresarial, então vinculada à presidência da corporação, orientado especifica e exclusivamente para a realização de pagamentos secretos, não contabilizados, com ocultação da origem, natureza criminosa, propriedade, localização, dispo disposição e movimentação dos recursos ilícitos. 



    [...]



    Entre setembro e outubro de 2014, no município de São Paulo, os denunciados DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO, de modo consciente e voluntário, em conluio e unidade de desígnios, por intermédio da utilização de operadores financeiros para o recebimento de vantagem indevida paga com dinheiro em espécie, por cinco vezes, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de pelo menos R$ 3.500.000,00, provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos durante a licitação da PR 323. Esses crimes foram cometidos por intermédio da organização criminosa instituída no Governo do Estado do Paraná. As perícias no sistema DROUSYS e MyWebDay que serão detalhadas mais a seguir identificaram a entrega de valores nas seguintes datas:



    [...]



    O Setor Técnico Científico da Polícia Federal (SETEC) elaborou laudo nº 1095/2018 resultante da perícia realizada nos sistemas Drousys e MyWebDay, culminando com a localização de cinco pagamentos em favor do codinome “PILOTO”, envolvendo o pagamento de R$ 3.500.000,00 (ANEXO 48). A identificação aconteceu a partir da análise de dados do sistema, como também da recuperação de informações apagadas do referido sistema, mormente e-mails de comunicação entre U0046@fox.com5 (Ubiraci Santos11) para U0092@fox.com (Aparecida Toyome Enabe), como também tulia@drousys.com (MARIA LUCIA TAVARES) para Waterloo (FERNANDO MIGLIACCIO). Em resumo, o laudo pericial nº 1095 do SETEC/SR/PF/PR identificou as seguintes transações: 



    1) REQUISIÇÃO C.14.1460: 04/09/2014 ou 5/9/2014, codinome Piloto, operação Tutar, senha Goleiro, no valor de R$ 500.000,00. A diferença de datas decorre da fonte utilizada. Conforme explicado no laudo pericial (ANEXO 48, p. 14), se for usado como fonte da informação um arquivo PDF apagado e recuperado pela perícia será identificada a data de 4/9/2014 como sendo de entrega. Se for considerado o dado complementar relacionado a um arquivo 'extrato_bancário[4].xls’ aparecerá um saque de R$ 500.000,00 relacionado à requisição 14.1460 na data de 5/09/2014; 



    2) REQUISIÇÃO C.14.1511: 11/09/2014, CUSTO-OBRA PR32312, codinome Piloto, senha Palafita, relacionado a conta Botox, no valor de R$ 500.000,00, entregue na alameda Lorena, 1052, Jardins, ap. 62, ao senhor Jorge as 15:00hs, centro de custo RODOVIA PR-323. Esta informação foi recuperada pela perícia de um arquivo de ADOBE apagado com o título ‘PROGRAMAÇÃO SEMANAL POR CIDADE’ e ‘8/9/2014 a 12/09/2014’. Outros dados adicionais sobre a requisição foram extraídos do arquivo ‘Saidas set 14 R$.pdf’, obtido de e-mail datado de 13/10/2014 enviado por U0046@fox.com5 (Ubiraci Santos13) para U0092@fox.com (Aparecida Toyome Enabe) ; 



    3) REQUISIÇÃO C.14.1572: 18/09/2014, codinome Piloto, senha Concreto, relacionado a ‘Paulistinh’, no valor de R$ 1.000.000,00, centro de custo RODOVIA PR-323. Este arquivo foi encontrado em e-mail datado de 15/09/2014 enviado tulia@drousys.com (MARIA LUCIA TAVARES) para Waterloo (FERNANDO MIGLIACCIO).



    4) REQUISIÇÃO C.14.1605: 25/09/2014, codinome Piloto, senha Tijolo, no valor de R$ 1.000.000,00 e; 



    5) REQUISIÇÃO C.14.1723: 09 ou 10/10/2014, codinome Piloto, senha Bateria, no valor de R$ 500.000,00, centro de custo RODOVIA PR-323. A diferença de datas novamente decorre da fonte usada. Conforme bem explicado pelo laudo pericial (ANEXO 48, p. 18), se for considerado um arquivo HTML que havia sido apagado consta a data de 9/10/2014. Contudo, adicionalmente, foi encontrado um arquivo de Adobe chamado ‘C3032d01’ onde consta um saque de R$ 500.000 relacionado à requisição 14.1723. 



    Além de obter maior precisão nas datas de entrega dos valores ilícitos, o laudo pericial propiciou a identificação do local em que ocorreram as entregas dos valores, na Alameda Lorena, 1052, apartamento 62, Jardins, São Paulo/SP. Como ressaltado no laudo, tal endereço está atrelado a ASSUNTA LUNARDELLI NINNO, o que é confirmado pelos dados cadastrais perante a Receita Federal (ANEXO 53). ASSUNTA LUNARDELLI NINNO é sócia de YONNE NINNO LEITE na empresa JADE TURISMO LEITE (dados cadastrais no ANEXO 54). Por sua vez, YONNE NINNO LEITE é mãe de FLORA LEITE ATHERINO (dados cadastrais no ANEXO 55), esposa de JORGE ATHERINO. 



    A partir da identificação das datas e locais de entrega, foi possível realizar o cruzamento via a análise das ERBs sobre a presença de LUIZ ABI ANTOUN e JORGE ATHERINO e ou de pessoa a ele relacionada em São Paulo nas datas de entrega da propina, bem como o registro de comunicações entre os investigados, conforme Relatório de Informação nº 96/2018 elaborado pela ASSPA/PRPR (ANEXO 64). Também foi possível identificar contatos frequentes destas pessoas com EZEQUIAS MOREIRA, nas datas das entregas.” (doc. eletrônico 1.181, fls. 6-23)



    Outrossim, a sentença condenatória proferida pela Justiça Federal do Paraná – antes da remessa dos autos à Justiça Eleitoral- também faz menção, como causa de decidir, às mencionadas provas. Veja-se:



    “A denominada ‘Operação Piloto’ foi deflagrada em 11/09/2018, relacionada ao inquérito policial 5023466-08.2018.4.04.7000 (IPL: 0635/2018-SR/DPF/PR), instaurado a partir do conteúdo de depoimentos de colaboradores ligados ao GRUPO ODEBRECHT, que revelaram esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina visando o favorecimento do consórcio liderado pela Odebrecht na licitação de concessão da PR-323, pagamentos esses que teriam sido operacionalizados pelo ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht em favor do codinome ‘Piloto’, identificado pelos colaboradores como sendo o ex-governador Carlos Alberto Richa. 



    É pertinente descrever um breve histórico dos eventos anteriores à deflagração da aludida operação para um melhor entendimento do caso. No desdobramento das investigações da ‘Operação Lava Jato’, foi descoberta a existência, no GRUPO ODEBRECHT, do assim denominado ‘Setor de Operações Estruturadas’, consistente em um departamento especializado em realizar complexas operações financeiras para a efetivação de pagamentos não-contabilizados, em especial o pagamento de propina a agentes públicos.



    [...]



    4.3.2. Autoria (corrupção passiva) 



    As seguintes provas vinculam os réus DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO à prática de condutas que configuram o crime de corrupção passiva: a) depoimentos harmônicos dos colaboradores e da testemunha Pedro Rache; b) interrogatório de DEONILSON ROLDO no ponto em que confirma que existiram reuniões com LUIZ BUENO (apesar de DEONILSON ter negado o acordo ilícito); c) interrogatório de JORGE ATHERINO no ponto que admite ter recebido o dinheiro em espécie (apesar da tentativa de se eximir de responsabilidade quanto ao ato de corrupção); d) provas de corroboração relativas a registros de locais de encontros entre os investigados e local de entrega da propina; e) registros de ligações telefônicas entre os investigados; f) e-mails do Sistema Drousys sobre os pagamentos ao codinome ‘Piloto’ e planilhas de controle de pagamento do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT.



    [...]



    4.3.2.2. JORGE ATHERINO (corrupção passiva) 



    O conjunto probatório é farto em demonstrar que JORGE ATHERINO praticou condutas inseridas no contexto da prática do crime de corrupção passiva, especialmente ao operacionalizar as atividades de solicitação e recebimento da vantagem indevida paga pela ODEBRECHT em razão do favorecimento na licitação da PR 323. 



    A prova dos autos confirma o quanto descrito na denúncia, no sentido de que: a) desde janeiro de 2014 JORGE ATHERINO mantinha contatos com PIZZATTO, indicando que ele desde o início estava inserido no contexto da atividade criminosa; b) em julho de 2014 JORGE ATHERINO executou pessoalmente ato de solicitar a vantagem indevida em razão do favorecimento viabilizado por DEONILSON ROLDO no contexto da licitação da PR 323; c) em setembro e outubro de 2014 JORGE ATHERINO executou pessoalmente os atos de recebimento do valor da propina.



    4.5.2. Materialidade (lavagem transnacional)



    [...]



    4.5.2.1. É importante especificar as provas que delimitam os contornos das 5 (cinco) transações ilícitas descritas na denúncia.



    Cada uma das 5 (cinco) transações é composta por um encadeamento de operações de ocultação e dissimulação de recursos, no seguinte contexto: a) o recurso era mantido de forma irregular pela ODEBRECHT no exterior, por meio de contas de of shores administradas por diferentes operadores financeiros parceiros da ODEBRECHT; b) após a ordem de pagamento do SOE da ODEBRECHT eram promovidas operações dólar-cabo para disponibilizar no Brasil o dinheiro em espécie, mediante registro de débito nas aludidas contas de origem mantidas por operadores financeiros. 



    A denúncia delimitou os contornos das 5 (cinco) transações ilícitas a partir das informações extraídas pelo Laudo Pericial 1095/2018-SETEC/SR/PF/PR (evento 1, ANEXO 48) sobre registros nos sistemas ‘Sistema Drousys’ e ‘Sistema MyWebDay’ utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas (SOE) da ODEBRECHT dos pagamentos efetuados ao codinome ‘Piloto’:



    [...]



    O ANEXO 52 representa planilha encontrada no sistema Drousys denominada ‘conta Botox’, na qual constam colunas referentes a data, valor, taxa, senha, praça e data da liquidação, sobre as operações financeiras da aludida conta. Já a denominada ‘Planilha Paulistinha’ (ANEXO 58) foi apresentada pelo próprio colaborador, o doleiro ALVARO JOSE GALLIEZ NOVIS.” (doc. eletrônico 1.183, fls. 20-66, grifos no original).



    Assim, ao menos em sede de cognição sumária, aplica-se ao caso justamente o art. 580 do CPP, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda aos pleitos aqui formulados a fim de que seja suspensa a marcha processual até que o tema seja examinado com maior verticalidade. Nessa linha de raciocínio, observo, então, que estão presentes não apenas a plausibilidade do direito invocado na peça sob exame, como também o perigo de dano ao seu status libertatis, hipóteses que autorizam a tutela de urgência requerida na inicial, inclusive no bojo de ações reclamatórias, segundo autorizam reiterados precedentes desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, determino, cautelarmente, a suspensão da Ação Penal 0600168-31.2022.6.16.0000, em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em relação a Jorge Theodocio Atherino da Silva, até ulterior deliberação sobre o pleito aqui formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator